Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-90.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VÍCIO FORMAL NA PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ACORDO HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA.
A superveniência de sentença que declara extinta a punibilidade do paciente por homologação de acordo de composição penal acarreta a perda do objeto do Habeas Corpus, por cessação do alegado constrangimento ilegal.
Ordem julgada prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000801-90.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 036.453.281-57 (PACIENTE), EDMARO DA SILVA - CPF: 001.529.451-05 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), 2a juizado especial de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VÍCIO FORMAL NA PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ACORDO HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA.

A superveniência de sentença que declara extinta a punibilidade do paciente por homologação de acordo de composição penal acarreta a perda do objeto do Habeas Corpus, por cessação do alegado constrangimento ilegal.

Ordem julgada
prejudicad
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
impetrado por
Edmaro
da Silva
e
Renata Domingos da Silva
, sustentando a existência de
constrangimento ilegal
decorrente de ação penal privada em curso por suposta prática do crime de
calúnia
(art. 138 do Código Penal), proposta por
Jonathas Rodrigo
Gregui
.

Alegam os impetrantes, em síntese, dois fundamentos centrais:
1)

Ilegitimidade passiva do paciente
Edmaro
da Silva
, sob a justificativa de que a queixa-crime não descreve qualquer conduta penalmente relevante por parte deste;
2)
Vício formal da procuração
apresentada com a queixa, por ausência de individualização do fato criminoso, o que, segundo alegam, comprometeria a validade da ação penal desde sua origem e acarretaria decadência do direito de queixa.

Pugnaram, liminarmente, pela suspensão do andamento da ação penal de origem e, no mérito, pelo seu definitivo trancamento.

A medida liminar foi indeferida por meio da decisão interlocutória de ID 286373383, por não se vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício no 196/2025 – GAB (ID 296734368), no qual defendeu a regularidade do recebimento da queixa-crime, rechaçando as teses de ilegitimidade passiva e de vício na procuração, e informando o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Promotora de Justiça, Dra.
Sasenazy
Soares Rocha
Daufenbach
(ID 296491374), manifestou-se pela denegação da ordem, ao argumento de que as questões suscitadas
confundem-se
com o mérito da ação penal e não são passíveis de análise na via estreita do
Habeas Corpus
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que o
processo originário (
PJe
n.
1029466-64.2022.8.11.0003
)
foi
sentenciado
, conforme se depreende do seguinte trecho do dispositivo (ID
199668115
):

“
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.
HOMOLOGO
o acordo firmado pelas partes, para que surta seus legais efeitos. Por consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EDMARO DA SILVA e RENATA FOMINGOS DA SILVA
, nos termos do art. 107, VI, do Código Penal, c/c art. 74,
caput
, da Lei n° 9.099/95.
”

Dessa forma, resta
evidenciado que, após a interposição
da presente medida judicial
, o processo principal foi
objeto de sentença de mérito
, o que atrai a
perda superveniente do objeto deste
Habeas Corpus
.

A jurisprudência desta
Turma Recursal

é pacífica
sobre o assunto,
como se vê:

HABEAS CORPUS
– IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JULGANDO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE DURANTE O TRÂMITE DO WRIT -
PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

A prolação de sentença de extinção da punibilidade no processo de origem esvazia o interesse no prosseguimento de ação mandamental, em razão da perda superveniente do objeto
, ensejando a
extinção do processo sem análise do mérito, diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

(N.U 1000947-05.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)
.

Percebe-se, portanto, que a pretensão d
o
impetrante e do
s
paciente
s
perdeu o objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADA
a presente ordem de
Habeas Corpus
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025